Tribunal: STF
Processo: ARE 1405162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – RECOLHIMENTO – FEEF – LEI Nº 7.248/16 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    - Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes SINDICOM, objetivando o direito líquido e certo de seus associados de não se submeterem a exigência prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 7.248/16, bem como que não lhe sejam aplicadas quaisquer das penalidades estabelecidas no art. 5º da citada lei. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento de qualquer retaliação do Estado do Rio de Janeiro em virtude do não cumprimento da lei. 



    - Constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016 e o Decreto nº 45.810/2016 (regulamentador) já submetida em cognição sumária ao E. Órgão Especial, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, cujo Colegiado não ratificou a liminar. 



    - O julgamento do mérito da referida Representação de Constitucionalidade encontrava-se pendente de julgamento, sendo que em 10/06/2019 o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão do feito até que resolvida a prejudicial externa, nos autos da ADI nº 5635/RJ. 



    - Lei que goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando enquanto não for julgada a Representação pelo E. Órgão Especial deste Tribunal. 



    - Ausência de direito líquido certo. 



    - Recurso conhecido e desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES – SINDICOM alega violação aos arts. 148; 150, I e III, “b” e “c”; 155, §2º, I; e 167, IV, da Constituição, defendendo a inconstitucionalidade da exigência do depósito ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF do Estado do Rio de Janeiro imposto pela Lei Estadual 7.428/2016.



    Afirma que o entendimento adotado pelo TJRJ nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0001 - que, em sede de liminar, entendeu pela constitucionalidade da legislação estadual -, “não pode, indiscriminadamente, ser replicado à presente demanda, na medida em que, além das violações constitucionais arguidas, o Recorrente sustenta diversas violações a normas infraconstitucionais que não foram analisadas pelo D. Juízo a quo” (Vol. 9, fl. 15). 



    Aduz que “a obrigatoriedade do depósito no FEEF, tal como exigida, representa um NOVO TRIBUTO, na medida em que não possui NENHUMA das características da regra matriz de incidência do ICMS e, por esta razão, JAMAIS poderia ter sido instituído sem Lei Complementar que o precedesse” (Vol. 9, fl. 20). Desse modo, argumenta ser ilegal a exigência de depósito de montante equivalente a 10% do valor de benefício fiscal usufruído em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, em conformidade com o art. 2º da Lei Estadual 7.428/2016.



    Sustenta que, “ao exigir a realização de um depósito com vistas a suprimir benefícios e incentivos fiscais regulamente concedidos, alegando que tais valores serão ressarcidos no futuro, o que pretende o Estado do Rio de Janeiro é exigir por via transversa um verdadeiro empréstimo compulsório” (Vol. 9, fl. 21). 



    Registra que “o fato da Lei n.º 7.428/2016 determinar que os valores depositados ao FEEF serão ressarcidos ao contribuinte mediante a prorrogação dos referidos incentivos e benefícios fiscais não torna subsistente a exação instituída, mas somente reforça a inconstitucionalidade da Lei n.º 7.428/2016, na medida em que revela a intenção do Estado do Rio de Janeiro de instituir verdadeiro empréstimo compulsório sem, ao menos, possuir legitimidade constitucional para tanto” (Vol. 9, fl. 22). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados - Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 11).



    No Agravo (Vol. 13), a parte alega que a matéria foi prequestionada, sendo inaplicáveis os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao apelo da parte recorrente (Vol. 7, fl. 2):



    “Cuida a hipótese de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes SINDICOM, objetivando o direito líquido e certo de seus associados de não se submeterem a exigência prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 7.248/16, bem como que não lhe sejam aplicadas quaisquer das penalidades estabelecidas no art. 5º da citada lei. 



    Subsidiariamente pugna pelo afastamento de qualquer retaliação do Estado do Rio de Janeiro em virtude do não cumprimento da lei.



    [...]



    O FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro foi estabelecido pela Lei Estadual nº 7.428/16. Os arts. 2º e 5º da Lei nº 7.428/2016 assim dispõem:



    Art. 2º- A fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionada ao depósito ao FEEF do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido à empresa contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, já considerado no aludido percentual a base de cálculo para o repasse constitucional para os Municípios (25%). 



    Art. 5º - O descumprimento do disposto no art. 2º desta lei resultará em: 



    I - perda automática, não definitiva, no mês seguinte ao da fruição dos respectivos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, se o contribuinte beneficiário ou incentivado não efetuar, no prazo regulamentar, o depósito previsto no art. 2º desta Lei; 



    II – perda definitiva dos respectivos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, se o contribuinte beneficiário ou incentivado não efetuar, no prazo regulamentar, o depósito previsto no art. 2º desta Lei por 3 (três) meses, consecutivos ou não. 



    Assim, não há que se falar em criação de tributo novo, mas somente em modulação temporal do benefício fiscal.



    [...]



    A constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016 e do Decreto nº 45.810/2016 (regulamentador) foi submetida em cognição sumária ao E. Órgão Especial, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, cujo Colegiado não ratificou a liminar.



    [...]



    Saliente-se que o julgamento do mérito da referida Representação de Constitucionalidade encontrava-se pendente de julgamento, sendo que em 10/06/2019, sendo que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão do feito até que resolvida a prejudicial externa, nos autos da ADI nº 5635/RJ. 



    Ademais, tem-se que a lei goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando enquanto não for julgada a Representação pelo E. Órgão Especial deste Tribunal. Acrescente-se que no caso presente não é possível verificar, sem que haja dilação probatória, a liquidez e certeza do direito postulado pelo Impetrante”.



    A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.402.822, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/9/2022; ARE 1.319.236-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 14/9/2022; ARE 1.344.693, de minha relatoria, DJe de 30/9/2021; e ARE 1.343.057, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2021, esta última assim ementada:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. DIREITO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente